Tribunal: STF
Processo: RE 629490
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO MUNICIPAL QUE PROÍBE A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283 do STF.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das normas locais de regência. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.